Tribunal: TJES
Processo: 0000660-16.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000660-16.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE COISA ACHADA. NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de furto para o crime de coisa achada, não havendo dúvidas quanto a materialidade e autoria. Não provido. 2. Assiste razão o apelante na aplicabilidade da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena quanto à agravante da reincidência. Provido.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação.
Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL FERREIRA DOS SANTOS,
contra r. sentença exarada pela 4ª Vara Criminal de Colatina/ES.

O acusado Daniel foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do Código Penal, à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a desclassificação do crime de furto previsto no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro, para o crime de apropriação de coisa achada constante no artigo 169, II, do mesmo diploma legal.

Busca, também, o reconhecimento da atenuante de confissão, além da redução da fração imposta por ocasião da circunstância agravante da reincidência, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), readequando-se assim a pena imposta, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 3º, I a III e 12, ambos da Lei 1060/50.

Por fim, a fixação de honorários advocatícios para a defesa pela sua atuação como advogada dativa.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000660-16.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ERVILANE PRATES PEREIRA - ES22287

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

Consta do inquérito policial que, no dia 09 de setembro de 2024, por volta de 19hrs, na Avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, nesta cidade de comarca de Colatina/ES, o ora denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em tubulações de fios de cobre, avaliado no montante aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente a vítima THALLYS DOS SANTOS, tudo conforme Boletim Unificado nº 55650256, Auto de Apreensão de pag.20 e imagens do momento dos fatos de pags31/32. Extrai-se dos autos que a vítima é instalador de aparelhos ar-condicionado e, que na data dos fatos, por volta de 17hrs, foi juntamente com um colega de trabalho até uma igreja, localizada em cima de uma loja de joias, para realizar a instalação de ar-condicionado. A vítima precisou de ausentar por um momento do local dos fatos, momento em que deixou o material necessário para realização da instalação dos refrigerados ao lado da escada que dá acesso à Igreja. Ao retornar ao local, THALLYS verificou que os materiais não estavam mais no local em que deixou. A vítima foi até a loja de joias perguntar se tinham visto alguém pegar os materiais, tendo um dos funcionários informado que viu um homem subtraindo tais objetos. Com intuito de tentar identificar quem seria a pessoa que realizou o furto, THALLYS foi até outra loja, localizada na frente do local dos fatos, e solicitou as imagens de videomonitoramento, instante em que foi possível visualizar o denunciado realizando a subtração das tubulações de cobre. Enquanto estava saindo da loja, a vítima observou que uma viatura da polícia estava passando pelo local, instante em que os chamou e comunicou os fatos, bem como descreveu as características físicas do denunciado e mostrou-lhes as imagens de segurança. A guarnição policial realizou buscas nas redondezas do local dos fatos, tendo logrado êxito em localizar o denunciado no bairro Operário. Ao ser questionado sobre os fatos, DANIEL assumiu a autoria do furto, bem como disse que já ‘teria passado para frente’ as tubulações de cobre. Em seu interrogatório em esfera policial, o denunciado disse que pegou as tubulações de cobre pois pensou que não teria dono e vendeu os referidos materiais pela quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Assim agindo, o denunciado DANIEL FERREIRA DOS SANTOS encontra-se incurso nas sanções penais descritas no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público que, após registro, autuação e recebimento desta, seja o denunciado citado a fim de apresentar resposta à acusação, seguindo-se o feito seu trâmite até a sentença final. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, fora o mesmo condenado.

O acusado Daniel foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º do CP, à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Vale pontuar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses defensivas.

Inicialmente, a defesa busca a desclassificação do crime de furto previsto no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro, para o crime de apropriação de coisa achada constante no artigo 169, II, do mesmo diploma legal.

Após atenta análise dos autos, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo de desclassificação, colacionando a seguir alguns depoimentos colhidos durante a instrução processual e transcritos na sentença, que sustentam a prática do crime de furto.

[...]

Segundo depoimento da vítima, THALLYS, estava trabalhando na instalação de aparelho de ar condicionado, em companhia de um colega, que estava na parte de cima e interna da obra, quando precisou sair por aproximadamente 15 minutos, deixando no local 10 metros de tubo de cobre rígido, de 7/8, material avaliado em aproximadamente R$2.000,00, e que estava envolto por uma capa de isolamento. Contou que deixou o material atrás de uma escada de alumínio, que estava sendo utilizada para execução do serviço. Informou que quando retornou ao local, o tudo de cobre já não estava mais lá, quando saiu à procura de meios para identificar o autor da subtração. Após conseguir vídeo da pessoa levando a tubulação, acionou a polícia militar, que logrou êxito em prender o denunciado. As declarações da vítima foram confirmadas pelo depoimento da testemunha PM HERDER CASAGRANDE, que disse, em audiência de instrução, que foi encontrado pela vítima quando abastecia a viatura e, diante das imagens apresentadas, saiu em busca do autor do crime. Disse que encontrou o réu e que ele confessou ter se apropriado do bem e depois vendido. Disse que verificou que no local havia uma escada de alumínio e restos de material da própria obra que estava sendo feita pela vítima. Por fim, informou conhecer o réu de outras abordagens, sendo ele conhecido por furto na região, indicando até seu apelido: Danielzinho. Verifica-se assim que a palavra da vítima foi absolutamente corroborada pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência e que esteve no local onde estava a
res furtiva.
O réu, em seu interrogatório, negou a prática do crime de furto. Disse que estava passando pelo local e sendo reciclador, viu o material sobre uma sacola de lixo, tendo dele se apropriado. Negou, todavia, a
animus furandi
. Negou que havia uma escada no local, como dito pela vítima e confirmado pela testemunha, reafirmando acreditar que o material se tratava de lixo. Confirmou ter ciência de que o bem subtraído tem elevado valor de mercado. Contou que não procurou saber informações, com pessoas da localidade, se o material pertencia a alguém, embora fosse local bastante movimentado e em horário comercial. Por fim, disse que vendou tudo por R$55,00 e havia acabado de comprar uma pedra de crack. Pois bem. Como já afirmado, as provas produzidas nos autos demonstram, ao contrário do que pretende a Defesa, que o réu subtraiu o tubo de cobre, de 10 metros, que estava na rua, atrás de uma escada de trabalho, e seria utilizado pelo ofendido para instalação de aparelhos de ar condicionado. Não havendo confissão sobre o dolo do agente, certo que o Juiz deve atentar-se às circunstâncias objetivas que circundam o fato, denotativas da vontade do réu. No presente caso, o bem subtraído constitui material de alto valor, e que podia ser reutilizado, como bem indicou o réu. Estava embalado em uma capa da isolamento, e por de trás de uma escada de alumínio, fato inegavelmente indicativo de que pertencia a alguém. Segundo informou o policial militar, o local estava bagunçado, mas tipicamente se apresentava como local em que uma obra estava ocorrendo, de modo a se presumir que o material encontrado pertencia a alguém. Deste modo, ainda que o cabo estivesse na rua, os elementos colhidos indicam ser improvável que qualquer pessoa de conhecimento médio não soubesse que o bem pertencia a terceiro. A versão de que o material estava sobre uma sacola de lixo, e que não lugar não havia escada ou obra, restou absolutamente isolada.

[...]

Quanto ao pleito da atenuante pela confissão, não assiste razão ao apelante, pois conforme consta dos autos, não houve a confissão do furto propriamente dito, senão veja-se:

“Negou, todavia, a
animus furandi
. Negou que havia uma escada no local, como dito pela vítima e confirmado pela testemunha, reafirmando acreditar que o material se tratava de lixo. Confirmou ter ciência de que o bem subtraído tem elevado valor de mercado. Contou que não procurou saber informações, com pessoas da localidade, se o material pertencia a alguém, embora fosse local bastante movimentado e em horário comercial.”

Já quanto à redução da fração da agravante da reincidência, entendo assistir razão ao apelante, tendo em vista a necessidade de se utilizar a fração de 1/6 para a sua aplicação, não sendo possível o aumento da fração de forma deliberada, conforme já assentou o STJ.

Desta forma, na segunda fase da dosimetria da pena, fixo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo a multa e regime inicial de cumprimento de pena, nos mesmos termos da sentença.

Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que o juízo de primeiro grau já concedeu os benefícios, desta forma, ratifico a decisão de primeiro grau, não merecendo reparo.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios formulada pela defesa de Daniel, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Ervilâne Prates Pereira OAB/ES 22.287.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)